Tribunal: STF
Processo: RE 1510235
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL AO LONGO DE FERROVIA ARRENDADA À FTL. DESCABIMENTO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NA LIDE E FALTA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT DE INGRESSAR NO FEITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM.



    1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse movida pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A, declinou da competência para o processamento e julgamento da lide e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, determinando que os autos sejam remetidos, via malote digital, para o Juízo Estadual da Comarca de Capela/AL.



    2. A apelante alega, em suma, o inequívoco interesse da União, sucessora da RFFSA, da ANTT e do DNIT no feito, visto que a ação tem como objeto bens de propriedade desse último, autarquia federal, arrendados em favor da recorrente, havendo ainda manifestação expressa do DNIT em casos similares, nos quais reafirma os termos da inicial e requer seu ingresso na lide na condição de assistente da autora, não sendo facultado à União e ao DNIT dispor da sua vontade.



    3. O cerne da controvérsia cinge-se à fixação da competência para processar e julgar demanda possessória que trata de esbulho em faixa de domínio e área non aedificandi ao longo de via férrea de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e que se encontra sob a posse da Ferrovia Transnordestina Logística S.A (FTL), uma vez que foi transferida para o DNIT a propriedade dos bens operacionais e não-operacionais, incluindo trilhos, que haviam sido arrendados à FTL pela extinta RFFSA, sucedida pela União. Na inicial da ação, a autora requereu a intimação do DNIT, da ANTT e da União para se manifestarem sobre seu interesse na lide.



    4. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae , exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente.



    5. No caso, antes de declinar da competência, o Juízo a quo decidiu que mesmo que o contrato de concessão tenha sido firmando pela RFFSA e que ela tenha sido sucedida pela União, no caso específico, não se faz necessária à sua presença na lide, tendo em vista que a questão se atém à posse de área hoje pertencente ao DNIT . Além disso, o magistrado também ouviu previamente a ANTT e o DNIT sobre seu interesse em ingressar na lide, tendo ambos se manifestado negativamente: a primeira aduzindo não ser proprietária dos bens objeto da concessão, mas mera gestora do contrato; e o segundo informando que, embora viesse manifestando seu interesse em dezenas de demandas dessa natureza, nas quais atuava como assistente simples da concessionária autora, novas diretrizes administrativas emitidas em 2021 concluíram não haver mais interesse do DNIT em ingressar no polo ativo de novas ações possessórias ou demolitórias referentes a rodovias e/ou ferrovias sob concessão, mantendo-se, contudo, o seu interesse nas ações em que já interveio.



    6. Nesse cenário, diante da desnecessidade da presença da União na lide e da expressa falta de interesse da ANTT e do DNIT em ingressar no feito, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.



    7. Outrossim, conforme já decidiu esta Corte Regional, inexiste, in casu, o pretenso litisconsórcio ativo necessário, seja por ausência de determinação legal, seja porque a relação jurídica discutida nos autos dispensa a participação da autarquia proprietária da área e/ou da agência fiscalizadora, bem como da União, na condição de sucessora da RFFSA ( AC 0804205-38.2013.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, Julgamento: 09/08/2016 ).



    8. Com efeito, a discussão instaurada nos autos tem natureza exclusivamente possessória, de modo que seu julgamento não afeta a esfera jurídica da União, do DNIT ou da ANTT, ainda que a área em questão integre o patrimônio público federal, porquanto o resultado do processo não atingiria a relação de domínio, mas apenas sua posse.



    9. Corroborando tal entendimento, faz-se oportuno destacar excerto da decisão proferida pelo Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, em 22/06/2022, nos autos do AG/PB nº 0806788-49.2022.4.05.0000: Perceba-se ainda que a ação de reintegração de posse ajuizada pela FTL discute, como o próprio nome já revela, a posse da área em litígio, e não o direito de propriedade, sendo certo que o possuidor direto pode ajuizar ações em defesa da posse sem a necessidade de participação do titular do domínio.



    10. Em casos idênticos, esta Primeira Turma também já se posicionou pela incompetência da Justiça Federal, adotando a mesma fundamentação ora esposada: 08078347320224050000, AGTR, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 15/12/2022; 08059804420224050000, AGTR, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 01/09/2022.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 191, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente